Tribunal: TJES
Processo: 5003747-79.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003747-79.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KAROLAINY COUTINHO DO NASCIMENTO e outros

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5003747-79.2025.8.08.0006

RECORRENTE: KAROLAINY COUTINHO DO NASCIMENTO e YANNY MIRANDA RIBEIRO

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE ATRASO, DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS E DE EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO. MERO CANCELAMENTO DO PRIMEIRO TRECHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo contratado junto à GOL Linhas Aéreas S.A., no trecho Vitória/ES – Navegantes/SC, com conexão em São Paulo/SP.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais e materiais, bem como a suficiência do conjunto probatório produzido para comprovação do alegado atraso superior a 10 horas e dos prejuízos suportados.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Todavia, a inversão do ônus probatório não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, restou demonstrado apenas o cancelamento do primeiro trecho do voo originalmente contratado, fato confessado pela própria companhia aérea. Entretanto, a parte autora não comprovou, por qualquer meio idôneo, o alegado atraso superior a 10 (dez) horas na chegada ao destino final, tampouco apresentou bilhetes de reacomodação, cartões de embarque, protocolos de atendimento, registros de painel de voos ou qualquer documento que evidenciasse a extensão do atraso.

Igualmente, não houve comprovação de despesas extraordinárias alegadamente suportadas em razão do cancelamento, inexistindo nos autos comprovantes de gastos adicionais que pudessem caracterizar dano material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o atraso ou cancelamento de voo não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração concreta de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal —, não há falar em indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo indevida a indenização por cancelamento de voo quando não comprovados o tempo de atraso, os gastos extraordinários e a efetiva ocorrência de dano moral.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ – AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
STJ – AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 26/10/2023.
TJ-ES – AC 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/02/2022.
TJ-MG – AC 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, julgado em 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da GOL Linhas Aéreas S.A., em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora contratou o trecho Vitória/ES para Navegantes/SC, com conexão em São Paulo/SP, para o dia 03/04/2025. No entanto, o voo inicial G3 1309 foi cancelado pela companhia devido a problemas técnicos na aeronave.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais - ID 17055152.

Em seu Recurso Inominado - ID 17055158, a autora argumenta que o cancelamento configura falha máxima no serviço e que o ônus de provar a rapidez da reacomodação e a assistência material cabia à companhia aérea. Sustenta que o atraso na chegada ao destino final superou 10 horas, podendo ter chegado a 3 dias conforme os registros de reacomodação para 06/04/2025. Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar a GOL ao pagamento de danos morais e danos materiais de R$400,00, além da manutenção da gratuidade de justiça.

Contrarrazões de Recurso inominado apresentadas no Id. nº 17055169.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Inicialmente, cumpre registrar que não serão conhecidos os documentos juntados na interposição do recurso inominado (Id. 17055164 e 17055165), porquanto atingidos pela preclusão consumativa.

Com efeito, tais documentos não foram apresentados na primeira oportunidade processual cabível, apesar de já existentes à época, não se enquadrando na hipótese de documento novo prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, uma vez que se referem a fatos ocorridos antes do ajuizamento da demanda.

Dessa forma, a juntada extemporânea mostra-se processualmente inadmissível, razão pela qual os documentos em questão não são conhecidos, devendo ser desconsiderados para fins de apreciação do mérito recursal, em observância aos princípios da segurança jurídica, da lealdade processual e da estabilização da demanda.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora sustenta que o voo contratado junto à companhia aérea GOL foi cancelado, ocasionando atraso superior a 10 (dez) horas na chegada ao destino final, circunstância que, segundo alega, teria ensejado a ocorrência de danos materiais e morais.

Todavia, da detida análise do conjunto probatório coligido aos autos, não se extrai comprovação inequívoca da efetiva configuração de danos indenizáveis decorrentes de falha na prestação do serviço. Com efeito, restou evidenciado apenas o cancelamento do primeiro trecho do voo originalmente contratado, fato inclusive admitido pela própria companhia aérea em Contestação (ID 17055144), não havendo, contudo, demonstração suficiente de que tal intercorrência tenha produzido os prejuízos alegados.

As consumidoras não lograram êxito em comprovar a existência de qualquer despesa extraordinária suportada em razão do cancelamento, tampouco demonstraram, por meio de elementos idôneos, a alegada demora superior a 10 (dez) horas na chegada ao destino final. Não há nos autos comprovantes de gastos adicionais, registros documentais de reacomodação, bilhetes, cartões de embarque, protocolos de atendimento ou qualquer outro meio de prova apto a corroborar as alegações deduzidas na inicial.

Nesse contexto, impõe-se ressaltar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero atraso ou cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração concreta da efetiva lesão extrapatrimonial suportada pelo passageiro, ônus do qual as autoras não se desincumbiram. Nota-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar a violação a direitos da personalidade e a configuração de danos patrimoniais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que as autoras juntaram aos autos documentos que comprovam apenas os voos originalmente contratados, IDs 72472384, 72472386 e 72472388, e, em que pese a Ré tenha confessado que houve cancelamento do voo em razão de manutenção não programada na aeronave, o que, inclusive, confirmei ao verificar o VRA do voo em questão G31309 (print abaixo), o acervo probatório não demonstra o tempo de atraso sofrido, sequer se foi superior a 4 horas, ônus do qual não se desincumbiram as autoras, ante ao seu dever de prova mínima.

Saliento, ainda, que referida prova não era de difícil produção, bastando o bilhete do voo no qual foram reacomodadas, vídeo ou fotos do painel de voos.

Insta frisar que procedi a conferência do voo G3 1234, referente ao trecho Guarulhos/SP x Navegantes/SC, e inferi que fora realizado normalmente, razão pela qual não é possível supor que o cancelamento ocorrido no primeiro trecho tenha provocado qualquer dano às demandante..

Além disso, também não há comprovação de nenhum dano material sofrido pelas promoventes no valor de R$ 400,00, merecendo a presente ação o caminho da improcedência.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

A aplicação da inversão do ônus não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não foi concretizado na presente demanda.

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)